Tribunal: CARF
Processo: 10909.722041/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.722041/2014-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.926 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CYRO TORRES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/11/2012
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há
como se conhecer de uma matéria que não guarda relação fática com o
processo analisado.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722041/2014-94
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.926 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722041/2014-94

Relatório
A partir desse ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes do presente processo:

"Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/19) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 6.422,91, relativo à diferença de
recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS – Importação, acrescidas
dos juros de mora, em decorrência do registro da Declaração de Importação no
12/2109697-6, em 09/11/2012, a fim de nacionalizar um veículo automotor
(I/Chevrolet, Modelo: Camaro, Versao: 2SS Conversível, número do Chassi:
2G1FK3DJ6C9158113).
Relata a auditoria que, na sentença proferida na Ação Ordinária no 24285-
57.2012.4.01.3400, houve o reconhecimento da exclusão do ICMS e das
próprias contribuições da base de cálculo do PIS e da COFINS - Importação,
ficando caracterizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
tornando-se aplicável o comando do art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em
questão.
Regularmente cientificado do lançamento (fl. 44), em 29/08/2014, o autuado
apresentou impugnação tempestiva (fls. 48/50), na qual, em síntese:
Alega que, no presente caso, o pedido de antecipação da tutela para suspender
a exigência de recolhimento da exação restou deferido pelo Juízo a quo e que,
em 03/09/2013, foi prolatada sentença para julgar procedente o pedido em
relação a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS –
Importação, de forma que referidos tributos foram recolhidos com cálculo pelo
valor aduaneiro, conforme decidido na ação ordinária.
Assim, fica claro que a exigibilidade do crédito tributário discutido nos
presentes autos encontra-se suspensa por decisão judicial.
Requer sejam suspensos os efeitos do presente auto de infração, nos termos do
art. 63, § 2o, da Lei 9.430/1966, com o efetivo lançamento desta informação no
sistema da RFB."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS) julgou a Impugnação improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/05/2007
LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu
curso normal, caso apresentada a impugnação ou recurso com matéria
diferente daquela discutida judicialmente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.926 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722041/2014-94

No momento da cobrança e execução fiscal, será novamente avaliada a
existência de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou o
desfecho da ação judicial.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 71/73),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando fatos e argumentos
já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não preenche os requisitos formais
de admissibilidade, como veremos a seguir.
Como já relatado, a contribuinte ingressou com ação judicial tendente a ver
declarada a inexistência de vínculo jurídico obrigacional, a fim de não ser exigível o IPI e ver
excluída da base de cálculo do PIS importação e da COFINS importação o ICMS e as próprias
contribuições, em relação a importação realizada através da DI no 12/2109697-6.
Assim, conforme preconizado na Súmula CARF 1, a qual foi atribuído o efeito
vinculante através da Portaria MF no 277/18, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Dessa forma, quanto ao mérito, as instâncias julgadoras administrativas não
poderiam se pronunciar, justamente, pela opção da contribuinte pela via judicial.
Aliás, de fato, há que se ressaltar que, quando da lavratura do Auto de Infração em
apreço, a ação judicial já existia, razão pela qual o lançamento tributário foi realizado, desde o
início, com suspensão de sua exigibilidade. Em decorrência da discussão judicial e da incerteza
do seu desenlace final, a fiscalização houve por bem efetuar o lançamento com o fito de prevenir
a decadência.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.926 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722041/2014-94

Dessa forma, não se pode ignorar o disposto no caput do art. 63 da Lei no 9.430/1996, in
verbis:

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.

Por outro lado, essa matéria se encontra pacificada no âmbito desse Tribunal,
inclusive, tendo sido editada Súmula sobre o tema, a qual foi atribuído efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Nesta esteira, sendo o Auto de Infração válido, legal e eficaz e seu mérito estando
em discussão na via judicial, há que se compulsar a peça recursal, visando esclarecer se nela está
presente matéria destoante daquelas cuja cognição cabe ao Poder Judiciário. Pois bem, é fácil
verificar que no Recurso Voluntário a contribuinte trouxe apenas uma questão: a suspensão dos
efeitos e da exigibilidade do Auto de Infração.
Ora, não há lógica no pedido recursal, como já mencionado alhures, o Auto de
Infração já foi lavrado com suspensão da exigibilidade e, por consequência, seus efeitos estão
suspensos até o trânsito em julgado da ação judicial proposta pela contribuinte. Assim, não há
como se tomar conhecimento de uma matéria sobre a qual não há lide.
Doutrina e Jurisprudência entendem que o interesse processual ou interesse de
agir deve ser tratado como um pressuposto processual. Ou seja, o interesse processual refere-se
sempre à utilidade que o provimento pode trazer ao demandante. Para a comprovação do
interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da
jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surgiria a necessidade
concreta da tutela e o interesse em obtê-la.
Da mesma maneira, o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e
adequação. Não há como se conhecer de uma matéria que não guarda relação fática com o
processo analisado. Dito em outras palavras, somente existirá interesse na interposição de
recurso, quando vise-se alcançar uma demanda insatisfeita até então.
No caso concreto, considerando-se que a demanda recursal pela suspensão da
exigibilidade do Auto de Infração não guarda relação com o presente processo, tendo em vista
que a exigibilidade do lançamento está suspensa desde a sua lavratura e deverá permanecer até o
trânsito em julgado da ação judicial, entendo não existir interesse recursal, portanto, quanto à
única matéria trazida em sede de Voluntário, não há como se tomar conhecimento. Logo, por
conseguinte, a peça recursal carece de um se seus pressupostos processuais: o interesse de agir.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.926 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722041/2014-94

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital